Tribunal: TJDFT
Processo: 0726775-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. REDUÇÃO PARA 30% DOS RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIVRE PACTUAÇÃO.
1. O limite de 30% (trinta por cento) salvaguardado pela legislação de descontos dos salários, dos vencimentos e dos proventos alcança apenas os contratos com consignação em folha de pagamento, e não se aplica aos empréstimos com débito em conta corrente livremente contratados pelas as partes, com os débitos autorizados pelo próprio cliente em sua conta.
2. E tal hipótese nem de longe caracteriza violação à norma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, vedação a penhora de vencimento, de proventos e de salários, eis que é ato de liberalidade do próprio mutuário, salvante se comprovada alteração fática impedidora pós contratação.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.